Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726513-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES MOTTA, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA AGRAVADO: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, SAMUEL CANDIDO DA SILVA, HALLANA CANDIDO MAGALHAES DE MIRANDA, KAYLA RODRIGUES DA SILVA, DAVID CANDIDO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MILTON CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61228336) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SANDRA REGINA ALVES MOTTA E OUTRA em face de MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho no inventário número 0701541-03.2024.8.07.0006, que indeferiu a gratuidade de justiça para as Agravantes, bem como o direito real de habitação da primeira Agravante, nos seguintes termos (ID 197481732 na origem): A companheira Sandra Regina opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão de ID 190964365, pois não analisou o pedido de antecipação de tutela para reconhecimento do direito real de habitação. Com razão a embargante, passando a constar na decisão de ID 195145398: "A autora postula antecipação de tutela, a fim de que seja reconhecido o direito real de habitação. Entretanto, o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ao menos por ora, não vislumbro qualquer situação de urgência que não possa aguardar o normal transcurso do processo, com a formação do contraditório e a consequente análise do mérito da demanda por sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência". Mantenho inalterados os demais termos da mencionada decisão. Prossiga-se conforme determinado em ID 190964365. As Agravantes alegam em suas razões recursais que: (i) HALANNA KAROLINE é filha/herdeira do falecido e SANDRA REGINA vivia em união estável com o falecido MILTON CÂNDIDO DA SILVA a qual foi reconhecida publicamente desde 17/05/2021, pela Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada e registrada no 11o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal sob o Livro no 316, Folha n. 154, em 17/05/2021; (ii) a decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça para ambas as agravantes com o fundamento de que o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo; (iii) SANDRA REGINA ALVES MOTTA é técnica em higiene bucal e seu salário mensal líquido de R$ 3.801,56 no mês de março/2024, e de R$ 3.154,88 nos meses de abril e maio de 2024, conforme se comprova pelos últimos 3 Demonstrativos de Pagamento de Salário e HALLANA KAROLINE CÂNDIDO MOTTA é estudante do curso de graduação em medicina, atualmente residindo na cidade de Buenos Aires, Argentina, e dedica-se em regime integral aos estudos; (iv) fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça nos termos da Lei, não havendo, portanto, razão para indeferir tal pleito; (v) o direito real de habitação requerido na origem foi indeferido pelo Juízo monocrático; (vi) é aplicável ao caso o art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, o art. 6o da CF, bem como o Enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil para afirmarem que, independentemente do regime patrimonial escolhido, o direito real de habitação diz respeito ao imóvel em que o casal residia, mesmo que de propriedade exclusiva do falecido ou adquirido com seus recursos exclusivos, sendo reconhecido o direito, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, à permanência no imóvel familiar. Ao final, pedem: a) o deferimento da pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que suspenda, até o julgamento final do presente agravo, os efeitos da decisão interlocutória (ID 197481732, PJE-1ograu) que indeferiu o direito real de habitação em sede liminar. b) A intimação da parte agravada para, caso queira, se manifestar em contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, o Colegiado Revisor dê TOTAL PROVIMENTO para reformar a r. decisão recorrida, com o fim de que: (i) Seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à companheira supérstite, SANDRA REGINA ALVES MOTTA e à herdeira, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA, nos termos da fundamentação; (ii) Seja deferido o direito real de habitação à companheira supérstite, SANDRA REGINA ALVES MOTTA, assegurando-a o direito de residir no bem imóvel que vivia com seu companheiro ao tempo da abertura da sucessão, qual seja o Lote no 31, Módulo B, Condomínio Asa Branca, em Sobradinho, Distrito Federal, CEP 73.271-900. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o requerimento da concessão da gratuidade da justiça. As Agravantes comunicam que formalizam a desistência do pedido de gratuidade de pessoa natural, uma vez que o Juízo a quo confirmou que o espólio poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo (ID 61228335). O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 61324796). O advogado do Agravado formula pedido de restituição de prazo para apresentar contrarrazões (ID 62342797), juntando aos autos os documentos de ID 62342798, que comprovam a sua internação no dia 26/07/2024 e alta no dia 30/07/2024. É o relatório. DECIDO. Consoante o relatado, o advogado do Agravado pretende o reconhecimento da justa causa para restituição do prazo processual para apresentação das contrarrazões ao recurso. O requerimento deve observar a forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Assim dispõe o referido dispositivo legal, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Da análise perfunctória da norma de regência, revela-se que a restituição de prazo somente ocorre em circunstância descrita na norma processual. O peticionante formula pedido de restituição de prazo para apresentar contrarrazões (ID 62342797), juntando aos autos os documentos de ID 62342798, que comprovam a sua internação no dia 26/07/2024 e alta no dia 30/07/2024. Em 19/07/202, o advogado foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, com prazo para manifestação até 09/08/2024. Em 31/07/2024 peticiona requerendo a restituição de prazo. No presente caso, verifica-se comprovada a justa causa para restituição de prazo em face de evento alheio à vontade do peticionante, que o impediu de praticar o ato processual que lhe competia, qual seja a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Nesse contexto, observa-se que o sistema registrou ciência do Embargado em 19/07/2024, começando a contar o prazo no dia 23/07/2024, dois dias antes da internação do advogado, sendo o dia de sua internação ocorrido no terceiro dia do prazo, 26/07/2024 e sua alta hospitalar em 30/07/2024, estando internado por cinco dias em que corria o seu prazo processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das contrarrazões pelo Agravado. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme determinado na decisão de ID 61304733. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 11:46:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador